Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS MENORES IMPÚBERES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. TRABALHO COMO AUTONÔMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO SEGUNDO O APURADO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. ESTIPULAÇÃO. BALANCEAMENTO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EM PERCETUAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO, COM REVERSÃO PARA INCIDÊNCIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. EFETIIDADE E CELERIDADE. VIABILIDADE. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. EFEITOS RELATIVOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. DEDUÇÃO NO APELO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento sentencial, com a concessão de tutela provisória dissonante ao nele resolvido, em razão de pedido veiculado no ambiente do próprio recurso de apelação, porquanto demanda a formulação, conquanto abstratamente viável, a observância da ritualística indicada pelo legislador (CPC, arts. 299 e 1012, §§2o e 3o).
2. Conquanto versando a lide sobre direitos indisponíveis por ter como objeto a prestação alimentar devida pelo pai aos filhos, os efeitos da contumácia em que incidira o obrigado alimentar não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II).
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, que devem ser ponderadas (CPC, art. 375), variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente o alimentante diante da atual situação de desemprego que atravessa, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
6. Apurada atual conjuntura de desemprego do alimentante, ensejando que labore como autônomo, o que não o desobriga de fomentar alimentos à prole de acordo com sua capacidade, a prestação alimentar que lhe está afetada deve ser fixada em percentual incidente sobre o salário mínimo, com a previsão de que, prestigiando-se a efetividade e celeridade processuais, volvendo a trabalhar sob vínculo, a prestação reverter-se-á a percentual incidente sobre sua remuneração.
7. Apelo conhecido e provido. Unânime.